Tribunal: TRF3
Processo: 0007107-30.2018.4.03.6181
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
41/740)

0007107-30.2018.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79050

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CARACTERIZADA. TRANSNACIONALIDADE DEMONSTRADA. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTES E ATENUANTES COMPENSADAS. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS. POSSIBILIDADE.

- A autoria por parte da ré MARIA ELENA e a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes restaram devidamente, inexistindo recurso das partes quanto a este ponto.

- Absolvição do réu RUBENS COCHA FLORES por falta de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

- Transnacionalidade do crime de tráfico de drogas restou demonstrada. É desnecessária a efetiva transposição de fronteiras para a caracterização da transnacionalidade do delito e incidência da respectiva majorante quando da dosimetria da pena, conforme preconiza a Súmula no 607 do Superior Tribunal de Justiça.

- Manutenção da condenação de MARIA ELENA no tocante ao art. 35, da Lei 11.343/06. Observa-se que o fluxo de remessas, a natureza e quantidade da droga, e o semelhante modo de armazenamento e ocultação comprovam a intenção da acusada em se associar a organização criminosa de forma estável e permanente para a prática de um número indeterminado de crimes tipificados no caput do art. 33 da Lei no 11.343 /06.

- As provas acerca da societas sceleris, no caso dos autos, restaram evidentes.

- Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade e qualidade do entorpecente apreendido (1.591g de cocaína - massa líquida), nos termos da sentença.

- Na segunda fase da dosimetria da pena, o julgador aplicou a agravante da reincidência. No entanto, reconheceu a atenuante da confissão espontânea. Mantenho referida compensação, permanecendo as penas tais como estabelecidas na primeira fase.

- Considerando a remessa de drogas para Holanda e Estados Unidos, a transnacionalidade do delito (artigo 40, I, da Lei de Drogas) é inconteste.

- Há indícios de persistência da ré em atividades criminosas.

- A condenação da ré à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora. Sua aplicação é cogente, não sendo possível isentar o condenado de tal fundamento, em razão da ausência de previsão legal nesse sentido. A concessão da isenção, ainda que motivada na comprovada falta de recursos financeiros do condenado, configuraria violação ao princípio da legalidade.

- A acusada MARIA ELENA está sendo assistida pela Defensoria Pública, o que, em tese, leva à presunção de que ela não possui boas condições financeiras.

- A concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas custas processuais, ficando, todavia, seu pagamento sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quando então a obrigação será extinta.

- Recurso de Ruben Cocha Flores provido.

- Recurso de Maria Elena Panozo Meneces provido em parte.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento à apelação de Ruben Cocha Flores, para absolvê-lo dos crimes dos artigos 33 e 35, c.c. 40, I, da Lei 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, expedindo-se alvará de soltura clausulado em seu favor, bem como dar parcial provimento à apelação de Maria Elena Panoso Meneces para lhe conceder os benefícios da Justiça gratuita, observado o disposto nos § 2o e § 3o do art. 98 do novo Código de Processo Civil.